Tribunal: STF
Processo: ARE 1414727
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em julgamento assim ementado (doc. 24):



    “APELAÇÕES CRIMINAIS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E EM CONEXÃO COM OUTRAS INDEPENDENTES (ART. 2º, § 2º E § 4º, INC. IV, DA LEI Nº 12.850/13) – OPERAÇÃO ALEXANDRIA 



    APELO 1: INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PLEITO PELA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE DE VÁRIOS RÉUS – IMPOSSIBILIDADE – NOVEL ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – CONDENAÇÕES ANTERIORES, AINDA QUE TRANSITADAS EM JULGADO, NÃO SÃO APTAS A DESABONAR A CONDUTA SOCIAL E A PERSONALIDADE DOS AGENTES - RECURSO A QUE SE CONHECE E NEGA-SE PROVIMENTO. “(...) 2. Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte. 3. A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social). Já a circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social. (...) (EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019)” 



    APELO 2: CLAMOR PELA ABSOLVIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM QUE O RÉU INTEGRAVA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA ‘PCC’, A QUAL SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO CONCEITO TRAZIDO NO ART. 1º, §1º, DA LEI Nº 12.850/13 – ADESÃO EVIDENCIADA ATRAVÉS DE INÚMEROS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS – PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/13 CONSTATADA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 22 DO CÓDIGO PENAL – COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO EVIDENCIADA - DOSIMETRIA DA PENA – REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – RÉU QUE POSSUI MAUS ANTECEDENTES – EXCLUSÃO DO AUMENTO REFERENTE À REINCIDÊNCIA DE OFÍCIO –– CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO SANÇÃO E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PARA O SEMIABERTO – RECURSO A QUE SE CONHECE E NEGA-SE PROVIMENTO, COM ALTERAÇÕES NA PENA E, CONSEQUENTEMENTE, NO REGIME EFETUADAS DE OFÍCIO, DEVENDO SER COMUNICADO AO MAGISTRADO. 



    APELO 3 – PRELIMINAR: ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CPP – MÉRITO: PLEITO ABSOLUTÓRIO – POSSIBILIDADE- INSUFICÊNCIA DE PROVAS APTAS A ATESTAR A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – ‘IN DUBIO PRO REO’ – SENTENÇA ALTERADA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PREJUDICADO - RECURSO A QUE SE CONHECE E DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO, COM COMUNICAÇÃO AO MAGISTRADO. 



    APELO 4: PRELIMINAR: ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CPP - MÉRITO: PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO PROVIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM QUE O RÉU INTEGRAVA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA ‘PCC’, A QUAL SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO CONCEITO TRAZIDO NO ART. 1º, §1º, DA LEI Nº 12.850/13 – ADESÃO EVIDENCIADA ATRAVÉS DE INÚMEROS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS – PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/13 CONSTATADA – RÉU QUE, INCLUSIVE, OSTENTAVA A FUNÇÃO DE CADASTREIRO DENTRO DA FARÂNDOLA - CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – CLAMOR PELA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – RÉU QUE POSSUI MAUS ANTECEDENTES – ARGUIÇÃO DE QUE OS AUMENTOS OPERADOS NA SANÇÃO FORAM DESPROVIDOS DE FUNDAMENTAÇÃO, DEVENDO SER DECLARADAS NULAS AS EXASPERAÇÕES EFETIVADAS NA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA – COMPLETO DESCABIMENTO – SENTENÇA QUE RESPEITOU OS PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES E DA PROPORCIONALIDADE – DOSIMETRIA MANTIDA - RECURSO A QUE SE CONHECE E NEGA-SE PROVIMENTO. 



    APELO 5: PRELIMINAR: ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CPP - CLAMOR PELA EXTENSÃO DOS EFEITOS DO HC 396.020 DO STJ A TODOS OS RÉUS DA OPERAÇÃO ALEXANDRIA – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO: PLEITO ABSOLUTÓRIO - DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM QUE O RÉU INTEGRAVA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA ‘PCC’, A QUAL SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO CONCEITO TRAZIDO NO ART. 1º, §1º, DA LEI Nº 12.850/13 – ADESÃO EVIDENCIADA ATRAVÉS DE INÚMEROS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS – PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/13 CONSTATADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – PLEITO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA SANÇÃO – DESCABIMENTO – REPRIMENDA DEVIDAMENTE CALCULADA – RECURSO A QUE SE CONHECE PARCIALMENTE E, NESTA PARTE, NEGA-SE PROVIMENTO. 



    APELO 6: – RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA EM FAVOR DE 5 ACUSADOS - SÚPLICA PARA QUE SEJA OPERADA A DETRAÇÃO – EXEGESE DO § 2º DO ARTIGO 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – BENESSE JÁ APLICADA NA SENTENÇA – ADEMAIS, RÉU CARLOS LEONARDO CABRAL DA CRUZ QUE NÃO FOI PRESO EM NENHUM MOMENTO NOS PRESENTES AUTOS - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL: ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPROCEDÊNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CPP – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE QUE AUTORIZAM A PERSECUÇÃO PENAL – MÉRITO: PLEITO ABSOLUTÓRIO - DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM QUE OS RÉUS INTEGRAVAM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA ‘PCC’, A QUAL SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO CONCEITO TRAZIDO NO ART. 1º, §1º, DA LEI Nº 12.850/13 – ADESÃO EVIDENCIADA ATRAVÉS DE INÚMEROS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS – PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/13 CONSTATADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 22 DO CÓDIGO PENAL – COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO EVIDENCIADA - DOSIMETRIA DA PENA – INVIÁVEL RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ARTIGO 65, III, ALÍNEA ‘C’ DO CÓDIGO PENAL – MAJORANTES CORRETAMENTE APLICADAS – REDUÇÃO DO AUMENTO OPERADO NESTA FASE - IMPOSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO - RESP 1872157 DO STJ – SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA NOS TERMOS EM QUE FOI PROFERIDA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA- ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ‘QUANTUM’ DE EXASPERAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSOS A QUE SE CONHECE PARCIALMENTE E, NESTA PARTE, NEGA-SE PROVIMENTO. 



    APELO 7: JUSTIÇA GRATUITA – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PRELIMINAR: ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CPP – INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA MÉRITO: PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM QUE O RÉU INTEGRAVA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA ‘PCC’, A QUAL SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO CONCEITO TRAZIDO NO ART. 1º, §1º, DA LEI Nº 12.850/13 – ADESÃO EVIDENCIADA ATRAVÉS DE INÚMEROS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS – PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/13 CONSTATADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA - CLAMOR GENÉRICO PELA FIXAÇÃO DA SANÇÃO NO MÍNIMO LEGAL – NÃO PROVIMENTO – REPRIMENDA ESCORREITAMENTE CALCULADA – REGIME FECHADO MANTIDO – EXEGESE DO ARTIGO 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL – “QUANTUM” DE PENA, EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA QUE PERMITEM A FIXAÇÃO DA REGIME MAIS GRAVOSO – INVIÁVEL REDUÇÃO DA PENA DE MULTA AO MÍNIMO LEGAL – SANÇÃO PECUNIÁRIA QUE GUARDOU PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL - RECURSO A QUE SE CONHECE PARCIALMENTE E, NESTA PARTE, NEGA-SE PROVIMENTO. 



    APELO 8: – SÚPLICA PARA QUE SEJA OPERADA A DETRAÇÃO – EXEGESE DO § 2º DO ARTIGO 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – BENESSE JÁ APLICADA NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL: ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPROCEDÊNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CPP – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE QUE AUTORIZAM A PERSECUÇÃO PENAL – MÉRITO: PLEITO ABSOLUTÓRIO - DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM QUE O RÉU INTEGRAVA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA ‘PCC’, A QUAL SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO CONCEITO TRAZIDO NO ART. 1º, §1º, DA LEI Nº 12.850/13 – ADESÃO EVIDENCIADA ATRAVÉS DE INÚMEROS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS – PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/13 CONSTATADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 22 DO CÓDIGO PENAL – COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO EVIDENCIADA - DOSIMETRIA DA PENA – INVIÁVEL RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ARTIGO 65, III, ALÍNEA ‘C’ DO CÓDIGO PENAL – MAJORANTES CORRETAMENTE APLICADAS – REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO DO AUMENTO PARA 1/6 (UM SEXTO), COM APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA INCIDÊNCIA ISOLADA DAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO AUMENTO OPERADO NESTA FASE - ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO - RESP 1872157 DO STJ – SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA NOS TERMOS EM QUE FOI PROFERIDA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ‘QUANTUM’ DE EXASPERAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSOS A QUE SE CONHECE PARCIALMENTE E, NESTA PARTE, NEGA-SE PROVIMENTO. ” 



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, os recorrentes sustentam violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/88, requerendo, ao final, o seu conhecimento e provimento, nos termos seguintes: (a) absolver os recorrentes, tendo em vista a inexistência de delimitação das condutas e de demonstração do nexo de interdependência de sua ação com a atividade empreendida pela organização criminosa, em evidente violação à garantia do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; e (b) fixar “precedente por esta Corte para, em interpretação conforme o art. 5º, LIV e LV, da CF, estabelecer que a acusação e a condenação no crime de organização criminosa pressupõem a descrição mínima individualizada que vinculam os agentes imputados à atividade delitiva por ela desenvolvida.” (doc. 36). 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extremo com base no Tema 660 desta SUPREMA CORTE e no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil (doc. 39).



    Os recorrentes interpuseram agravo interno, o qual foi desprovido nos termos da seguinte ementa (doc. 44):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E EM CONEXÃO COM OUTRAS INDEPENDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA AO ARTIGO 5º, INCISOS LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE Nº 748.371-RG/MT (TEMA 660), EM QUE FOI RECONHECIDA A AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Na sequência, interpuseram o presente Agravo, em cujas razões os agravantes alegam que “o caso dos autos diz respeito ao esvaziamento das garantias constitucionais de defesa no processo penal por falta de descrição mínima da conduta praticada pelo acusado, as quais estão previstas no artigo 5°, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Vê-se, assim, o fundamento do recurso tem por objeto a violação direta do texto constitucional, não pressupondo prévio exame do direito infraconstitucional.” (doc. 47).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destaca o Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, relativamente à alegada ofensa à matéria veiculada no Tema 660, inexiste previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente